Tribunal: TJMT
Processo: 1004608-79.2016.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO AO TERMO INICIAL DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DAS VERBAS. ART. 1o DO DECRETO LEI 20.910/32 E SÚMULA 85 STJ. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO APENAS EM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS ADIS 4357/DF E 4425/DF E TEMA 810. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO EM LEI. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DE OFÍCIO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou ao Município que proceda à progressão funcional da autora, na Classe “B” – Nível “8”, bem como condenou ao pagamento dos retroativos a contar da data do ajuizamento da ação, incidindo nas (férias, 1/3 de férias 13o salário, etc.), conforme cálculo a ser elaborado pelo perito judicial, em sede de liquidação de sentença, acrescidos de juros legais e correção monetária.
O propósito recursal do Município é para a adequação da correção monetária de acordo com o entendimento do STF e abatimento do desconto previdenciário.
Escopo recursal da autora é para que o termo inicial do pagamento das diferenças salariais seja o protocolo administrativo.
Preliminar de nulidade da sentença por competência dos Juizados Especiais afastada, pois ocorreu o declínio de competência em razão do julgamento do IRDR n. 85560/2016.
Prazo da prescrição quinquenal aplicável a Fazenda Pública previsto no art. 1o do decreto no 20.910/32.
Aplicação da Súmula 85 do STJ: Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
Ação distribuída em 15/11/2016, assim reconhecida a prescrição quinquenal relativa as verbas anteriores a novembro/2011.
A correção monetária aplicável à Fazenda Pública deve observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada no tema 810, ou seja, incide o IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), bem como as ADIs 4357/DF e 4425/DF.
Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009.
O desconto previdenciário, deve ser apurado em fase de liquidação de sentença, uma vez que decorre de imposição legal.
Recursos conhecidos, provido o recurso do Município e parcialmente provido da autora, para reconhecer o termo inicial para pagamento das diferenças salariais a partir de novembro/2011 e procedente o recurso do Município para reconhecer a prescrição das diferenças salariais anteriores a novembro/2011, bem como determinar que sejam observados os parâmetros estabelecidos pelo STF para aplicação dos juros e correção monetária, determino ainda o afastamento das de honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[DIONETE DRONJEK - CPF: 079.177.671-91 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), DIONETE DRONJEK - CPF: 079.177.671-91 (RECORRIDO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020